Tribunal: TJES
Processo: 5005287-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005287-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALINE DE LEMOS MOTA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–
ADMISSÍVEL A VIA EDITALÍCIA APENAS QUANDO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, extraindo-se da redação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que tal comprovação pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento.

2
. O protesto do título com intimação por edital só é hábil a comprovar a mora caso fossem esgotados os demais meios de localização do devedor, sendo neste sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ao considerar que “
É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
” (AgInt no AREsp n. 1.644.890/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020).

3
. No caso em comento, o agravado se limitou a juntar o instrumento de registro de protesto, no qual foi certificada tão somente a intimação por edital. Desta forma, não estão preenchidos os requisitos necessários para a constituição em mora.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALINE DE LEMOS MOTA

em razão da r. decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S.A.
,
deferiu o pleito liminar.

Em suas razões (id. 5026865), a parte agravante sustenta, em síntese, que não foram cumpridos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, na medida em que não foi comprovada a prévia notificação extrajudicial.

Com arrimo nesse argumento requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em decisão proferida no id. 5334947 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINE DE LEMOS MOTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALINE DE LEMOS MOTA

em razão da r. decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S.A.
,
deferiu o pleito liminar.

Em suas razões (id. 5026865), a parte agravante sustenta, em síntese, que não foram cumpridos os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, na medida em que não foi comprovada a prévia notificação extrajudicial.

Com arrimo nesse argumento requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em decisão proferida no id. 5334947 deferi o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Nesta seara, extrai-se da redação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento. Vejamos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

O protesto do título com intimação por edital só seria hábil a comprovar a mora caso fossem esgotados os demais meios de localização do devedor, sendo neste sentido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ao considerar que
“É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.”
(AgInt no AREsp n. 1.644.890/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.)

Em sintonia com este posicionamento, vejam-se julgados deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI Nº 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço da apelada, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A. R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III.
A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor. Precedentes.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0006697-33.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. PROTESTO DE TÍTULO VIA EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ entende que, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência. 2. Apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido certificada e devolvida com a informação não existe número, não estando caracterizada a constituição em mora do devedor. 3.
A instituição financeira não comprovou que tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor, medida que justificaria o protesto de título via edital.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001612-32.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/11/2021; DJES 23/11/2021)

DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O Decreto-Lei nº 911/69 exige no § 2º do art. 2º que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que não haja assinatura do destinatário. 2 -
Quanto ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do STJ sinaliza que deve ser aceito apenas quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese. Precedentes do TJES e STJ.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007046-70.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/10/2020; DJES 09/12/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi não procurado. 3.
A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital só se legitima quando esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios recursais. (
TJES, Classe: Apelação, 038170049613, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

No caso em comento, o agravado se limitou a juntar o instrumento de registro de protesto, no qual foi certificada tão somente a intimação por edital. Desta forma, entendo assistir razão à agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos necessários para a constituição em mora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão vergastada, indeferindo a medida liminar pleiteada pelo agravado na ação de origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 22/08/2023.